Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005030-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1005030-29.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Danos Materiais ajuizada pela
Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A
., sub-rogada nos direitos do segurado
Agro Cereais LRV Eireli - Me
que teve equipamentos eletrônicos danificados em razão de oscilação de energia elétrica.

A Juíza sentenciante condenou a Apelante ao reembolso no montante de R$ 7.555,73 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês ambos a contar do desembolso. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos da segurada com a queda e/ou oscilação da energia elétrica, em especial pelo longo período entre o evento natural e a confecção do laudo, acoimado de inconclusivo.

Aduziu que a Concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada aleatoriamente, por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletrônicos, tratando-se de responsabilidade subjetiva. Renitente, afirma que o laudo apresentado pela Apelada é raso nesse sentido e o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

Asseverou que a Apelada deveria ter formulado pedido na esfera administrativa, mas optou em ajuizar a vertente demanda de modo açodado, tolhendo o seu direito de produzir provas à época de cada evento danoso apresentado nestes autos, a fim de atestar se realmente os danos decorreram da queda da energia.

A Apelante impugnou o laudo que instrui a inicial por se tratar de prova unilateral, com presunção relativa de veracidade, não se podendo supervalorar a regra da responsabilidade objetiva.

Alega que o evento ocorreu em 29/05/2018 por volta das 3 horas da manhã e que o transformador, em tese, queimado fora removido e reparado, fato que a impossibilita acreditar que os danos cobertos pela Seguradora Apelada, de fato, têm causa na queima do transformador.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de julgar improcedente o pedido de regresso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram juntadas no ID 11942660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A matéria tratada neste apelo já está pacificada na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o que dispensa maiores digressões, sendo possível adiantar que o apelo não merece prosperar. Explico:

O caso trata de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos formulada pela Seguradora Apelada em virtude de ter efetuado o pagamento de indenização securitária para a
Agro Cereais LRV Eireli - Me

, no valor de
R$ 7.555,73 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)
.

Ressoa da peça de ingresso que a segurada é empresa de acomodação de grãos localizada em Lucas do Rio Verde e contratou com a Apelada o Seguro do Imóvel, conforme Apólice no 002206944 com vigência de 05/06/2017 a 05/06/2018, prevendo limite indenizatório de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

De acordo com o laudo pericial emitido pela Seguradora Apelada, em 29/05/2018, houve uma sobrecarga de energia elétrica que ocasionou oscilações no fornecimento e que sobrecarregaram a tensão elétrica, causando danos em 01 (um) transformador de 127/220 Volts ano 2004, o qual foi removido por meio de um caminhão Muck e reparado a pedido do próprio segurado, que apresentou a nota fiscal dos serviços à Seguradora Apelada no valor total de R$ 8.405,73 (oito mil quatrocentos e cinco reais e setenta e três centavos).

Ao dar início no processo de regulação do sinistro, a Apelada considerou que os danos segurados se limitavam ao equipamento elétrico danificado (transformador). Além disso, o laudo da Seguradora apontou que seus técnicos estiveram no local dos fatos no momento em que o transformador já consertado estava sendo reinstalado, tendo sido confirmada a presença de sinais visíveis de danos em virtude da oscilação da tensão na rede elétrica.

De acordo com a narrativa da Seguradora Apelada, após certificar-se por meio das Notas Fiscais de Serviços de Reparos emitidas por empresa especialista de que o dano no transformador se deu em razão da oscilação/descarga de energia elétrica, procedeu ao pagamento da indenização no montante de
R$ 7.555,73 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)
, o que tornaria prescindível a produção de prova pericial, razão pela qual pugnou pelo julgamento imediato da lide.

Com a inicial, a Seguradora Apelada juntou a cópia integral do processo administrativo interno, que está instruído com o cadastro da segurada, as notas fiscais de serviços de reparo no aparelho danificado, o laudo particular, fotografias dos itens danificados, bem como a prova do pagamento da indenização.

Encerrada a instrução, sobreveio o ato sentencial que acolheu o pedido regressivo, admitindo como incontroversa a prova documental que instrui a demanda. De conseguinte, condenou a Apelante ao reembolso do valor descrito alhures, acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a Apelante sustentou que inexiste prova concreta de que o problema causado no bem móvel guarda nexo de causalidade com a queda da energia elétrica.

Aduziu, ainda, que a resolução da ANEEL determina que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada, não podendo escolher livremente o técnico que preferir. Afirmou que as notas fiscais juntadas são provas unilaterais e não têm o condão de subsidiar o édito condenatório, configurando cerceamento de defesa a prolação da sentença conforme o estado do processo.

Por fim, a Apelante afirmou que as descargas atmosféricas devem ser vistas como excludente de responsabilidade civil, além de sustentar que a sua responsabilidade é subjetiva.

Com efeito, a Apelada pretende se sub-rogar nos direitos dos segurados em decorrência do pagamento da indenização de seguro residencial, à luz do artigo 349 do Código Civil, apontando a Apelante como a responsável pelos prejuízos.

Ressalto que a concessionária do serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal que assim dispõe: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Sendo assim, a responsabilidade da Apelante independe da prova de culpa; todavia, é necessária a demonstração de que sua ação ou omissão resultou o dano, assim como o nexo causal entre ambos.

No caso concreto, a segurada noticiou a ocorrência do sinistro (29/05/2018), dando causa à abertura de procedimento administrativo perante à Seguradora Apelada, a qual investigou a causa subjacente dos danos, tendo sido comprovado que decorreram da oscilação da energia elétrica no local de situação da empresa segurada.

Quanto ao nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos ao equipamento eletrônico, a Apelada apresentou
parecer técnico particular
atestando que o transformador foi queimado/danificado em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica.

Convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

Responsabilidade civil. Ação regressiva. Aparelhos elétricos dos segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados [...] Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados originaram-se de oscilação no fornecimento pela ré de energia elétrica – ré configurada Reembolso do valor indenizatório devido Procedência da ação mantida. Dano material. [...]
(TJSP. Apelação no 1070508-86.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 27/09/2017).

De outra banda, decorridos aproximadamente quatro anos do evento, não há o que periciar, já que o equipamento foi substituído. Logo, rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Em verdade, no caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.

De mais a mais, ao contrário do alegado pela Apelante, as descargas atmosféricas não configuram excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica. Esse é o posicionamento consolidado na jurisprudência, a exemplo do aresto abaixo:

Ação regressiva de ressarcimento de danos - Subrogação da seguradora nos direitos do segurado - Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado - Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior -
Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
- Dever de indenizar reconhecido - Correção monetária a incidir desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C) - Sentença reformada Sucumbência exclusiva do réu. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1077191-42.2016.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017 – sem destaques no original).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022